Tribunal: TJPA
Processo: 0000359-44.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000359-44.2009.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE NEVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. COBRANÇA DE DIÁRIAS. DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diárias decorrentes de deslocamento de policial militar para realização de curso em outra cidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar faz jus ao recebimento de diárias, nos termos da Lei Estadual nº 5.119/1984, considerando a alegação de ausência de comprovação de despesas com alimentação e hospedagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 5.119/1984, é devido o pagamento de diárias a policiais militares deslocados de sua sede por motivo de serviço ou realização de cursos de interesse da Polícia Militar, sendo suficiente a comprovação do afastamento da sede e a inexistência de despesas asseguradas pela Administração.

4. A apelada comprovou o fato constitutivo do seu direito mediante apresentação de documentos que demonstram o deslocamento e a realização do curso em atendimento à Administração.

5. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à alegação de que as despesas com alimentação e hospedagem foram asseguradas, na forma do art. 4º, I, da Lei Estadual nº 5.119/1984.

6. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma que o pagamento de diárias independe de comprovação dos gastos realizados, bastando a comprovação do deslocamento e a inexistência de hipóteses excludentes previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “O pagamento de diárias a policiais militares deslocados de sua sede por interesse da Administração Pública prescinde da comprovação de despesas realizadas, bastando a demonstração do afastamento e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.119/1984, arts. 1º e 4º, I; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0018089-31.2010.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran; TJ-PA, Apelação Cível nº 0010700-63.2008.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta pelo
Estado do Pará
em face sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Maria de Nazare Neves da Costa
, nos seguintes termos (ID 10735934 - Págs. 17 a 19):

“ANTE O EXPOSTO, considerando os termos da fundamentação o do que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, determinando que o Estado do Pará pague ao requerente os valores das diárias devidas e informadas na inicial, devidamente atualizada e corrigida, cujo valor será liquidado na fase de cumprimento da sentença, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Honorários de sucumbência devidos pelo requerido a serem calculados em liquidação na forma da Lei.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

P. R. I.

Bragança/PA, 10 de setembro de 2020.”

Nas suas razões recursais, o apelante afirma que a Lei Estadual nº 5.119/1984 dispensa o pagamento de diárias quando a Polícia Militar do Estado do Pará (PM/PA) arca com as despesas de hospedagem e alimentação, ressaltando que a apelada não comprovou quaisquer gastos nesse tocante.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 10735939).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID

12540475).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Em sua exordial, a apelada relatou ter participado de um curso na cidade de Belém, a serviço da PM/PA, motivo pelo qual faria jus ao recebimento de diárias.

O pagamento de diárias a policiais militares do Estado do Pará é regido pela Lei Estadual nº 5.119/1984,
in verbis
:

Art. 1º - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2º - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

(...)

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jús o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

Art. 4º - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Art. 6° - O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em

que se alojar ou se alimentar.

(...)

Embora o Estado do Pará sustente que a apelada deveria ter comprovado os gastos realizados com hospedagem e alimentação para que restasse configurado o seu direito às diárias, a leitura dos dispositivos da Lei Estadual nº 5.119/1984 denota que o único requisito para o recebimento de tais verbas é o afastamento do policial militar “de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado”.

Desta feita, considerando que a apelada apresentou uma cópia do Boletim Interno Semanal do Comando de Policiamento Regional III, datado de 01 de outubro de 2004, informando o seu deslocamento para Belém, a serviço da PM/PA, a fim de participar do Curso de Operador de Segurança Pública, no período de 13 de setembro a 05 de novembro de 2004 (ID 10735928 - Pág. 6), bem como o Certificado do referido curso (ID 10735928 - Págs. 8 e 9), entendo que restou devidamente comprovado o fato constitutivo do seu direito, na forma exigida pelo inciso I do art. 373 do CPC.

Por outro lado, o apelante se absteve de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC), ou seja, que as despesas com alimentação e pousada foram asseguradas pela própria PM/PA, na esteira do que preconiza o art. 4º, inciso I, da Lei Estadual nº 5.119/1984.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DEVER DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DAS DIÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1- De acordo com a leitura da Lei Estadual nº 5.119/1984, fica claro que é devido o pagamento de diárias ao policial militar em deslocamento para local diverso de sua sede, em virtude da realização de curso, para despesas com alimentação e hospedagem, exceto quando for assegurado a esta alimentação e hospedagem.

2- Analisando o presente recurso, reputo que em nenhum momento o Estado do Pará refuta que a apelada realmente fez o curso na cidade do Rio de Janeiro, apenas afirma que esta não comprovou o uso das diárias com hospedagem e alimentação.

3- Dessa forma, patente que o Estado do Pará apenas faz ilações, não trazendo nenhum fato concreto a respeito do porquê a apelada não teria direito a totalidade das diárias, portanto suas razões não se desincumbiram do dever de provar fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.

4 Apelo conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0018089-31.2010.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS DE POUSADA A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AGRAVANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84

2. Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0010700-63.2008.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/03/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 11/02/2025